Tribunal: TJBA
Processo: 8050600-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050600-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: DONATO MALTINELLI Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO FIRMADO POR TERCEIRO. INEFICÁCIA COMO CAUSA INTERRUPTIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município do Salvador contra decisão interlocutória proferida no Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que reconheceu, de ofício, a prescrição direta dos créditos tributários de IPTU e TLP referentes aos exercícios de 1997, 2001, 2002, 2003 e 2004, nos termos do art. 156, V, e art. 174 do CTN, extinguindo parcialmente a execução fiscal. II. Questão em discussão: Discute-se a validade de parcelamentos administrativos firmados por terceiros como causa legítima de interrupção do prazo prescricional dos créditos tributários cobrados em execução fiscal ajuizada em 2009. III. Razões de decidir: A prescrição para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, conforme o art. 174 do CTN. Parcelamentos firmados por terceiros, sem comprovação de representação legal do devedor, não configuram reconhecimento válido da dívida, sendo ineficazes para fins de interrupção da prescrição. Créditos dos exercícios de 1997, 2001, 2002, 2003 e 2004 já estavam prescritos antes do ajuizamento da ação, em 15/06/2009, inexistindo ato válido anterior capaz de interromper o prazo prescricional. Parcelamentos realizados após a consumação da prescrição não têm o condão de revalidar créditos extintos. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Parcelamentos administrativos firmados por terceiros não têm eficácia para interromper a prescrição do crédito tributário. Créditos tributários já prescritos à época do ajuizamento da execução não podem ser revalidados por atos posteriores." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050600-97.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante o MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado DONATO MALTINELLI. ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça